Tribunal: TJSP
Processo: 2113346-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Benesse indeferida – Descabimento – Presunção de veracidade de alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural – Inteligência do artigo 98 do novo Código de Processo Civil – Presunção não ilidida pela parte contrária – Concessão do favor legal – Decisão reformada para conceder o benefício – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113346-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
FRANCISCO DA SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113346-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.792
2
VOTO No 30.792 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2113346-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de primeira instância: Celina Kiyomi Toyoshima
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita

Benesse indeferida
Descabimento
Presunção de
veracidade de alegação de insuficiência de recursos
deduzida exclusivamente por pessoa natural Inteligência
do artigo 98 do novo Código de Processo Civil Presunção
não ilidida pela parte contrária Concessão do favor legal
Decisão reformada para conceder o benefício
Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão interlocutória de fls. 71 dos autos da ação ordinária, que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento
das custas, no prazo de emenda.
Sustenta o agravante (01/19) que é Professor de Educação
Básica II e que propôs ação de procedimento comum, objetivando a
anulação dos atos que indeferiram as licenças para tratamento de saúde.
Formulou pedido de justiça gratuita, o qual foi indeferido. No entanto,
os documentos juntados aos autos demonstram a possibilidade e
plausibilidade da concessão do benefício perseguido. Outrossim, não
houve contratação de advogado particular. A causa é patrocinada pelo
corpo jurídico da APEOESP, sindicado dos professores, e os sócios não
pagam nada além da contribuição associativa mensal. Recebe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113346-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.792
3
vencimentos módicos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, a reforma da r. decisão atacada.
O pedido foi processado com a concessão do efeito
suspensivo pleiteado (fls. 21/22).
Foi ofertada contraminuta ao recurso (fls. 25/29).
É o relatório.
Com efeito, o artigo 98 da nova legislação processual
dispõe que a gratuidade da justiça será concedida às pessoas com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios:
Artigo 98
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Tal dispositivo é plenamente compatível com o artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, que trata da assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pois
com este não se confunde, já que cuida da benesse da gratuidade da
justiça, que tem por finalidade isentar o jurisdicionado de custas e
despesas processuais e, assim, propiciar amplo acesso à jurisdição.
Além disso, dispõe o § 2o do artigo 99 do novel Código de
Processo Civil que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113346-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.792
4
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Acerca da questão ora debatida, prelecionam Luiz
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. Requisitos da Gratuidade da Justiça. Não é necessário
que a parte seja pobre ou necessitada para que possa
beneficiar-se da gratuidade da justiça. Basta que não tenha
recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os
honorários do processo. Mesmo que a pessoa tenha
patrimônio suficiente, se estes bens não têm liquidez para
adimplir com essas despesas, há direito à gratuidade” (in
Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT,
2015, p. 182).
No mesmo sentido, é oportuna a menção à doutrina de
Humberto Theodoro Júnior:
“Estabelece a legislação nova que a Justiça gratuita pode ser
outorgada tanto aos brasileiros como aos estrangeiros aqui
residentes, desde que necessitados. Necessitado, para o
legislador, não é apenas o miserável, mas, sim, aquele 'com
insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios' (art. 98, caput)” (in
Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito
Processual
Civil,
Processo
de
Conhecimento
e
Procedimento Comum, volume I, 57.a edição rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 321).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113346-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.792
5
Logo, é suficiente a afirmação de pobreza para fins de
obtenção da benesse, constituindo circunstância inarredável, para
infirmar o direito da parte contrária, que haja impugnação específica ao
pedido de gratuidade, devidamente fundamentada em prova séria,
idônea e consistente.
Bem se vê que o recorrente declarou formalmente, sob as
penas da lei, ser pobre na acepção jurídica do termo (fls. 21 dos autos
principais).
Também juntou holerite que revela ter auferido, em
dezembro de 2020, R$2.247,68 (fls. 23 dos autos principais).
Outrossim, a ação proposta pelo recorrente está sendo
patrocinada pelo Sindicato dos Professores, ou seja, nem sequer houve
contratação de advogado particular.
Esses elementos permitem inferir que, de fato, o recorrente
não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo
próprio ou de sua família, a despeito de ter desatendido a determinação
judicial de juntada de holerites mais atuais.
Como não se mostra crível que os vencimentos em análise
possam ter alcançado cifras superiores a R$5.000,00 (cinco mil reais)
líquidos, montante este que se entende capaz de fazer frente ao custeio
do processo, não deve ser negado ao agravante o benefício, diante da
presunção iuris tantum, aqui não ilidida, de veracidade do conteúdo de
tal declaração e, mais ainda, porque “o conceito de miserabilidade não se
restringe ao miserável, mas abrange pessoa de condição modesta ou até
da classe média que se encontre em situação de não poder prover as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113346-94.2020.8.26.0000 -Voto no 30.792
6
despesas do processo, sem se privar de recursos indispensáveis à
manutenção própria ou da família. Precedentes do STF”, HC 76.563-SP,
rel. Min. Moreira Alves, 19.06.98 (Osório Silva Barbosa Sobrinho, apud
in Constituição Federal vista pelo STF, 3.a ed., Juarez de Oliveira, 2001,
p. 294/295).
Portanto, considerando o disposto no artigo 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigo 98 e 99, § 2o, do Código de
Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos ao
agravante.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....